Tribunal: TJBA
Processo: 8068049-05.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8068049-05.2024.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SANTO ANTÔNIO DE JESUS PROCESSO DE 1.º GRAU: 8007152-03.2024.8.05.0229 PACIENTE: KAUAN DE JESUS CORREIA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. INDEVIDA A APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INCABÍVEL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Demonstradas as circunstâncias justificadoras da segregação provisória, afasta-se a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão e inexiste constrangimento ilegal a ser sanado. A prisão provisória e a sentencial são constrições de naturezas distintas, portanto, compatíveis, não cabendo ao Julgador, nesta via e tempo, a aferição verticalizada de eventuais peculiaridades referentes aos aspectos da pena que, porventura, venha a ser aplicada no futuro, sobretudo quando evidenciada a pertinência do cárcere cautelar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8068049-05.2024.8.05.0000, da comarca de Santo Antônio de Jesus, em que figura como impetrante a Defensoria Pública e como paciente Kauan de Jesus Correia. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) HABEAS CORPUS N.º 8068049-05.2024.8.05.0000